Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600211-65.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
17/06/2025
Número: 0600211-65.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600211-
65.2024.6.16.0042, que com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Joana Rosa Pereira,
determinando, após o trânsito em julgado, a devolução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
considerado irregular, ao Tesouro Nacional.(Prestação de Contas apresentada pelo (a) candidato
(a) Joana Rosa Pereira que concorreu ao cargo de Vereadora, partido Solidariedade, no Município
de Londrina /PR, nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que
Verificou-se, diferente do alegado em petição, nos documentos, que as quantias pagas tiveram
variação entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), para as mesmas atividades e
período de contratação. Ademais, mesmo que as pessoas acima mencionadas tivessem exercido
as funções conforme descrito pela prestadora de contas em manifestação id 128517066, haveria
divergência de valores para mesmas atividades e período de contratação, uma vez que os
contratos, respectivamente, descrevem a função de cabo eleitoral com remuneração de R$ 2.000,00
(dois mil reais) e Coordenação de distribuição de material gráfico com o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). Os documentos que foram objetos de intimação, para fins de esclarecimentos, somam a
quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que corresponde a 41.66% dos gastos totais durante a
campanha eleitoral, não se aplicando, aqui, os princípios da proporcionalidade e/ou razoabilidade.
Assim determina o artigo 79, § 1º da Resolução 23.607/2019: "Ausente a comprovação da utilização
dos recursos do Fundo Partidário (FP) e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou comprovada sua utilização indevida, a execução da decisão que julgar as contas, após o
seu trânsito em julgado, determinará a devolução do valor correspondente na forma estabelecida
pela Res.-TSE nº 23.709/2022". No presente caso, a despesa de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, com
atividade de militância, foi realizada em desacordo com o artigo 35, § 12, da citada legislação,
sendo necessária sua devolução ao Tesouro Nacional). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOANA ROSA PEREIRA (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOANA ROSA PEREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)

CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44556674
16/06/2025
18:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44556674 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618072869200000043497277
Número do documento: 25061618072869200000043497277
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.463

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600211-
65.2024.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOANA ROSA PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRENTE: JOANA ROSA PEREIRA
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024.
CONTAS
DESAPROVADAS
COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
RECURSO
ELEITORAL.
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SEGUNDA
SENTENÇA
E
EFEITOS
SUBSEQUENTES
NULOS.
AFASTADA A DETERMINAÇÃO PARA
RECOLHER
VALOR
AO
ERÁRIO.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA RENOVAR
INTIMAÇÃO À SENTENÇA INICIAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da 42ª
Zona Eleitoral de Londrina/PR, que desaprovou as contas de campanha

Num. 44556674 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618072869200000043497277
Número do documento: 25061618072869200000043497277
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:33
apresentadas por JOANA ROSA PEREIRA,
candidata
a
vereadora
nas
eleições
municipais de 2024 pelo Partido dos
Trabalhadores
-
PR,
determinando
a
devolução de valores ao Erário.
2. Inicialmente, após a prestadora de contas
deixar transcorrer in albis o prazo para
apresentação das contas finais após a
intimação, o Juízo de origem proferiu
sentença julgando as contas como não
prestadas.
3. Antes do trânsito em julgado da primeira
sentença, a prestadora de contas juntou
intempestivamente a prestação de contas
finais. O Juízo Eleitoral de Londrina/PR
recebeu as contas e proferiu nova sentença
(id. 44433660), desaprovando-as em razão
de divergência nos valores repassados aos
contratados, que totalizaram R$ 5.000,00 e
representaram
41,66%
das
despesas
contratadas, determinando a devolução
desse valor ao Tesouro Nacional.
4. A candidata interpôs Recurso Eleitoral
em face da segunda sentença, alegando
que as funções exercidas pelos contratados
eram distintas e que os pagamentos foram
compatíveis
com
as
atividades
desempenhadas.
II. Questão em discussão:
1. A questão em discussão consiste em
saber se a prolação de uma segunda
sentença que altera o mérito de uma
decisão anterior já publicada viola o
princípio da preclusão pro judicato.
2. Analisar a validade da segunda sentença
proferida e os efeitos da apresentação
intempestiva da prestação de contas após o
decurso do prazo legal e a prolação da
primeira sentença.
III. Razões de decidir:
1. O art. 494 do Código de Processo Civil
estabelece que, publicada a sentença, o juiz

Num. 44556674 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618072869200000043497277
Número do documento: 25061618072869200000043497277
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:33
somente poderá alterá-la para corrigir
inexatidões materiais, erros de cálculo ou
por meio de embargos de declaração.
2. A prolação de uma segunda sentença
que, tacitamente ou expressamente, anula
ou altera o mérito da decisão anterior já
publicada, sem amparo nas hipóteses
legais, viola o princípio da preclusão pro
judicato.
3. A jurisprudência desta Corte Eleitoral e
do Superior Tribunal de Justiça confirma
que as alterações de mérito em sentença
lançada aos autos, sem amparo nas
hipóteses legais de modificação, são nulas.
4. A apresentação da prestação de contas
após a intimação da primeira sentença que
as julgou como não prestadas, não é
possível nos mesmos autos em razão da
preclusão temporal.
5. A recepção das contas intempestivas e a
prolação da segunda sentença pelo Juízo
de origem configuraram erro procedimental.
6. Em decorrência do erro procedimental e
da violação à preclusão pro judicato, a
segunda sentença proferida é nula.
7. A anulação da segunda sentença
proferida afasta a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
IV. Dispositivo e Tese:
1.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
parcialmente provido.
2. Anulada a segunda sentença proferida
pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR (id. 44433660) e todos os
efeitos subsequentes.
3. Afastado o recolhimento do valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro
Nacional.

Num. 44556674 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618072869200000043497277
Número do documento: 25061618072869200000043497277
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:33
4. Determinado o retorno dos autos à
origem, de ofício, para que seja renovada a
intimação à prestadora de contas, a fim de
que, querendo, apresente Recurso Eleitoral
à sentença que julgou as contas não
prestadas (id. 44433593).
Tese de julgamento:
1. A prolação de nova sentença que altera o
mérito de decisão anterior já publicada, sem
amparo nas hipóteses legais, configura
violação ao princípio da preclusão pro
judicato, acarretando a nulidade da decisão
superveniente.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 30, inc. IV, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 74, inc.
III, art. 74, inc. IV, al. "a", art. 80, inc. I, art.
85, art. 98, § 9º;
Código de Processo Civil, art. 494.
Jurisprudência relevante citada:
TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060026616, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE -
DJE, 29/01/2025;
REPRESENTAÇÃO
nº
060004311,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS, 04/09/2024; AgInt no AREsp n.
1.533.818/DF, Quarta Turma, STJ, julgado
em 04/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/06/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44556674 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618072869200000043497277
Número do documento: 25061618072869200000043497277
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:33

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina/ Pr, que desaprovou as contas apresentadas por JOANA ROSA PEREIRA, candidata ao
cargo de vereadora, pelo Partido Solidariedade, em Londrina/PR, nas eleições municipais de
2024.
Houve a expedição de certidão de inadimplência (id. 44433473).
Despacho de id. 44433583 determinou a citação da prestadora de contas, sob pena de as contas
serem julgadas como não prestadas, observando-se os procedimentos previstos no art. 98, § 9º
da Res. 23.607/2019.III.
Citada (id. 444433585), a prestadora deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentação de
prestação de contas final (id. 44433588).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas sejam julgadas como
não prestadas (id. 44433591).
A sentença de id. 44433593 julgou não prestadas as contas, com fulcro no art. 30, inciso IV, da
Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE 23.607/2019, ficando a
candidata impedida de obter certidão de quitação eleitoral até o término do prazo da legislatura
para a qual concorreu, persistindo, nos termos do art. 80, I, da citada legislação, os efeitos após
esse período enquanto não houver a efetiva entrega das contas de campanha -Eleição 2024.
Antes do trânsito em julgado, houve a juntada intempestiva da prestação de contas final (id.
44433642).
Publicado o edital (id. 44433645), tendo decorrido in albis o prazo, sem qualquer impugnação (id.
44433646).
No parecer conclusivo (id. 44384874), manifestou-se pela desaprovação das contas, pois não há
descrição das funções exercidas que justifique a discrepância dos valores repassados aos
contratados. Devidamente intimada, a prestadora de contas não apresentou outro documento
idôneo que pudesse explicar as remunerações de R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00 para um mesmo
período de contratação e mesma atividade desempenhada, totalizando o valor de R$ 5.000,00
que corresponde a um total de 41,66% das despesas contratadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44433658).
Sobreveio a r. sentença (id. 44433660) em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, e determinou a
devolução do valor de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional.
Inconformada, a prestadora interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44433667),
alegando que as funções exercidas são distintas e que aqueles que exerceram a mesma função
receberam remunerações iguais - como o caso de Wendel Jose Barbosa e William de Morais

Num. 44556674 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618072869200000043497277
Número do documento: 25061618072869200000043497277
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:33
Pereira Menezes, ambos cabos eleitorais, que receberam o mesmo valor. Já Suellen da Silva
Cunha, coordenadora de região, recebeu o valor maior (R$ 3.000,00), assim, os pagamentos
foram compatíveis com as funções desempenhadas. Requer, ao final, o reconhecimento e
acolhimento do presente Recurso com a reforma da sentença para que as contas sejam
aprovadas, ainda que com ressalvas, afastando a necessidade de devolução de valores ao
Erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44455185).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOANA ROSA PEREIRA contra sentença do Juízo da
42ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que desaprovou a sua prestação de contas referente à
campanha eleitoral ao cargo de vereador no município de Londrina/PR, no pleito de 2024, pelo
Partido dos Trabalhadores - PR, em razão de divergências no pagamento de contratados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e determinou recolhimento
de valor ao Erário.

II.I. Da admissibilidade:
A intimação ao teor da r. sentença ocorreu em 18/03/2025, páginas 374/376, Edição nº 52/2025
do Diário da Justiça Eletrônico - DJE (id. 4433665), e o Recurso Eleitoral (id. 44433667) foi
interposto em 21/03/2025, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº
9.504/97 e no art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito:
Em que pese a tempestiva interposição recursal, nestes autos se observa a prolação de nova
sentença (id. 44433660), desaprovando as contas e determinando recolhimento de valor ao
Erário, após ser prolatada uma primeira sentença (id. 44433593), em que as contas foram
julgadas não prestadas face à omissão da prestadora de contas.
Ocorre que, a anulação de sentença pelo próprio juiz que a proferiu - que nestes autos ocorre de
forma tácita - está à margem da disposição processual que veda expressamente ao Juiz decidir
novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, conforme art. 494 do Código de
Processo Civil, a seguir transcrito:

Num. 44556674 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618072869200000043497277
Número do documento: 25061618072869200000043497277
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:33
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou
erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.

Assim, após a publicação da sentença, o juiz apenas poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a
requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculos; ou por meio de embargos de
declaração.
Nestes autos, houve o término da prestação jurisdicional de primeiro grau, sendo defeso ao juiz
anular a própria sentença, como o fez.
Nesse sentido, cite-se recente aresto desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DUPLICIDADE DE SENTENÇAS. ALTERAÇÃO DE MÉRITO EM
SEGUNDA SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que aprovou com ressalvas as contas
eleitorais do candidato e impôs multa de R$ 2.743,84, devido à extrapolação do
limite de autofinanciamento de campanha.
2. O recorrente alegou a existência de duas sentenças nos autos, sendo a primeira
sem imposição de multa e a segunda com alteração de mérito, acarretando
condenação pecuniária. Argumentou violação ao princípio da invariabilidade da
sentença e à preclusão pro judicato.3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a primeira
sentença não teria sido publicada formalmente, configurando erro corrigido pelo
magistrado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de duplicidade de
sentenças e a nulidade da segunda decisão proferida; (ii) analisar se a modificação
do conteúdo da primeira sentença configura violação ao princípio da preclusão pro
judicato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da preclusão pro judicato (art. 494, I, CPC) impede a alteração do

Num. 44556674 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618072869200000043497277
Número do documento: 25061618072869200000043497277
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:33
mérito de sentença já publicada, salvo hipóteses específicas de correção de erro
material, embargos de declaração ou juízo de retratação.
6. Restou demonstrado nos autos que a sentença inicial, publicada em 12/11/2024,
aprovou as contas eleitorais com ressalvas, sem imposição de multa, enquanto a
segunda sentença, de 13/11/2024, incluiu a multa de R$ 2.743,84, configurando
alteração substancial do mérito.
7. A jurisprudência confirma que as alterações de mérito em sentença lançada
aos autos são nulas, conforme precedente desta Corte (REPRESENTAÇÃO nº
060004311, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS, 04/09/2024) e do
STJ (AgInt no AREsp n. 1.533.818/DF, Quarta Turma, julgado em 04/11/2024).
8. O desentranhamento da sentença inicial foi inadequado, devendo ser
considerada sua validade. A ausência de imposição de multa pode ser discutida em
grau recursal, respeitando-se o contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da segunda sentença e
determinar a publicação da primeira sentença para que produza seus efeitos
legais.Tese de julgamento: "A alteração de mérito em sentença lançada aos autos,
sem amparo nas hipóteses legais de modificação, configura violação ao princípio da
preclusão pro judicato, acarretando a nulidade da decisão alterada.
"Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 494, I; art. 1.022; art. 1.023; art. 485, § 7º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, § 4º; art. 74, II.

Jurisprudência relevante citada:
REPRESENTAÇÃO nº 060004311, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS, 04/09/2024.AgInt no AREsp n. 1.533.818/DF, Quarta Turma, STJ, julgado
em 04/11/2024.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060026616, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 29/01/2025.) (Grifei)

Embora regularmente intimada da r. sentença, id. 44433593, ao invés de apresentar eventuais
Embargos Declaratórios, ou mesmo Recurso Eleitoral, a prestadora de contas apresentou as
contas que, inicialmente, não havia apresentado, as quais foram equivocadamente

Num. 44556674 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618072869200000043497277
Número do documento: 25061618072869200000043497277
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:33
recepcionadas pelo Juízo Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, eis que já havia
encerrado a prestação jurisdicional de primeiro grau, como antes relatado.
Diante disso, considerando que apresentação das contas após a intimação da primeira sentença
não é possível face à preclusão e, como a segunda sentença sequer deveria ter sido proferida,
face ao princípio da preclusão pro judicato, entendo que, em razão do erro procedimental
ocorrido, estes autos devem retornar à origem para se renovar o prazo recursal à prestadora de
contas para, querendo, apresentar Recurso Eleitoral à sentença que julgou não prestadas as
contas e, em caso de insucesso do recurso, em processo autônomo, caso assim entenda a
prestadora de contas, requerer a regularização das contas.
Por estes fundamentos, imperioso o provimento parcial do recurso eleitoral interposto para o fim
de anular a segunda sentença proferida pelo Juízo de origem, com fulcro no art. 494, do Código
de Processo Civil, afastando-se o recolhimento de valores ao Erário.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, para dar parcial provimento ao Recurso Eleitoral
interposto por JOANA ROSA PEREIRA, afastando-se o recolhimento de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) ao Tesouro Nacional, anulando a segunda sentença proferida (id. 44433660) e efeitos
subsequentes e, de ofício, determinando o retorno dos autos à origem, para o fim de renovar a
intimação à prestadora de contas para, querendo, apresentar Recurso Eleitoral à sentença de id.
44433593, nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600211-
65.2024.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOANA ROSA PEREIRA VEREADOR, JOANA ROSA
PEREIRA - Advogados das RECORRENTES: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A,
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR

Num. 44556674 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618072869200000043497277
Número do documento: 25061618072869200000043497277
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:33
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.06.2025